Tribunal: STF
Processo: ARE 1361300
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 3, fl. 104):



    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA PROFERIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. OCUPANTE DE CARGO DE ENGENHEIRO. REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL 246/2006. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA RESPECTIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DA LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO TETO ESTABELECIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CARTA MAGNA. NORMA QUE, SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS CORTES SUPERIORES, É AUTOAPLICÁVEL E POSSUI EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA PROCEDER AOS AJUSTES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 121), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 130).



    Opostos novos Embargos de Declaração, foram novamente rejeitados (Vol. 3, fl. 143).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NATAL/RN aponta violação aos artigos 5°, XXXVI; 37, X; e 61, § 1°, II, todos da CF/1988, pois: 



    (a) o recorrido e outros obtiveram provimento judicial favorável nos autos de Mandado de Segurança já transitado em julgado. Todavia, a decisão do MS baseou-se em legislação local inconstitucional (Lei Municipal 247/2006), de forma que o Tribunal de origem não poderia ter rejeitado os argumentos de defesa do Município na presente ação de cobrança, pois não há que se falar, na hipótese, em violação ao princípio da coisa julgada;



    (b) “a causa de pedir desta ação de cobrança é a inobservância do disposto na Lei Promulgada 247/2006, lei esta que previu a verba almejada pela parte autora. Ocorre que tal lei não foi de iniciativa do Chefe do Executivo, apesar de dispor sobre o regime jurídico de servidor municipal” (Vol. 4, fl. 11), de forma que violou os artigos 37, X e 61, § 1º, II, “a”, da CF/988



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 280 do STF (Vol. 4, fl. 22).



    No Agravo, a parte refutou o referido óbice sumular apontado (Vol. 4, fl. 41).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação local de regência (Lei Municipal 247/2006), bem como nos fatos e provas constantes dos autos. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 108):



    “O cerne meritório da remessa necessária e do presente recurso repousa na análise da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenou o ente Público a pagar em favor do demandante – servidor público do Município de Natal/RN, ocupante do cargo de engenheiro lotado na Secretaria Municipal de Obras e Viação – SEMOV, das diferenças remuneratórias relativas à vantagem reconhecida em mandado de segurança no percentual de 68,3% (sessenta e oito vírgula três por cento) sobre seu vencimento básico, a partir da vigência da Lei Municipal nº 247/2006 até à data anterior ao ajuizamento da impetração, observando a prescrição quinquenal, com o acréscimo de atualização monetária c juros de mora.



    Do exame dos autos, é possível constatar que o direito à implantação do reajuste previsto na mencionada lei municipal nos vencimentos do apelado foi assegurado nos autos do Mandado de Segurança n. 0023631-89.2010.8.20.0001, mediante acórdão transitado em julgado.



    [...]



    Por terem sido objeto de discussão nos autos do referido mandamus, as questões do mérito propriamente dito não podem ser rediscutidas no bojo do presente feito, sob pena de violação à coisa julgada material. 



    Não obstante, a afirmação do município apelante de que a vinculação ao percentual em tela viola o teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, considerando que o subsídio mensal da chefia do Poder Executivo é de R$ 14,000,00, não merece prosperar. 



    Isso porque nada impede que, após garantido o direito do apelado e analisando o caso concreto, a Administração Pública faça cumprir a norma constitucional, sem necessidade, ressalte-se, de instauração de procedimento administrativo para proceder aos ajustes devidos”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente